Tribunal: TJSP
Processo: 1001911-25.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica – Ação de regresso – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada – Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em razão de danos elétricos – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos danos elétricos – Irrelevância – Inexiste obrigação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica – Ação de regresso – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada – Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em razão de danos elétricos – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos danos elétricos – Irrelevância – Inexiste obrigação de exaurimento ou solicitação administrativa do procedimento constante do artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no artigo 5o inciso XXXV da Constituição Federal – Danificação de equipamentos por oscilação de energia – Queda de raios (descarga atmosférica) que não afasta a responsabilidade da apelante, porquanto não configura caso fortuito ou força maior – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano – Ressarcimento no valor total desembolsado pelo apelado, cujo pleito está abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação – Sentença mantida no mérito – Juros de mora que devem ser computados desde a citação – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614847
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001911-25.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001911-25.2020.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação:
1001911-25.2020.8.26.0068
Comarca:
Barueri
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Juiz prolator:
Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Processo:
1001911-25.2020.8.26.0068
Apelante:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A
Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica Ação de regresso
Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada Pretensão ao
ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em
razão de danos elétricos Sentença de procedência Inconformismo da
ré Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos
danos elétricos – Irrelevância Inexiste obrigação de exaurimento ou
solicitação administrativa do procedimento constante do artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no artigo 5o
inciso XXXV da Constituição Federal Danificação de equipamentos
por oscilação de energia Queda de raios (descarga atmosférica) que
não afasta a responsabilidade da apelante, porquanto não configura caso
fortuito ou força maior Responsabilidade objetiva da concessionária
prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do
artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação
da relação de causalidade entre o fato e o dano Ressarcimento no
valor total desembolsado pelo apelado, cujo pleito está abrangido pelo
princípio constitucional da ampla reparação Sentença mantida no
mérito Juros de mora que devem ser computados desde a citação
Recurso parcialmente provido.
VOTO No 21866
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 386/388, que julgou procedente a ação indenizatória regressiva para
condenar a ré ao ressarcimento de R$ 2.710,00, corrigidos monetariamente
pela Tabela Prática desta Corte e acrescidos de juros moratórios de 12% ao
ano desde o desembolso.
Inconformada, a ré apela alegando inocorrência de
ação ou omissão de sua parte, eis que inexiste em seus sistemas ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001911-25.2020.8.26.0068 -Voto no
3
registrada na data mencionada dos fatos.
Destaca que a cobertura de danos elétricos não abrange
apenas as sobrecargas/oscilações da rede externa, mas também possível falha
na rede interna do segurado; sendo que, independentemente do disposto pela
ANEEL em suas resoluções, para que haja o dever de indenizar, faz-se
necessária a comprovação do nexo de causalidade.
Aduz ser necessária a inspeção do equipamento antes
do conserto ou do ressarcimento integral do valor para verificar sua real
responsabilidade pelo evento danoso, conforme previsto no artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL.
Defende ser inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor, tendo em vista que a seguradora apelada não possui o requisito
fundamental para deferimento deste benefício, qual seja, a hipossuficiência
ou vulnerabilidade técnica e/ou jurídica.
Afirma
que
houve
reparo/substituição
dos
equipamentos sem que a ré tivesse oportunidade de realizar a inspeção nos
equipamentos para verificar se de fato foi por sua culpa a danificação dos
equipamentos do segurado da autora, tirando-lhe o direito do contraditório e
ampla defesa constitucionalmente previsto.
Sustenta que os laudos juntados pela autora são
documentos unilaterais, tendo a apelada realizado a reparação dos
equipamentos antes da inspeção que deveria ser feita pela apelante, restando
prejudicada a constatação de sua responsabilidade.
Pugna pelo provimento do recurso para julgar
improcedente a demanda. Subsidiariamente pede que os juros de mora sejam
computados desde a citação e reduzidos os honorários de sucumbência.
Recurso preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001911-25.2020.8.26.0068 -Voto no
4
É o relatório.
Trata-se de pretensão indenizatória regressiva ajuizada
por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de ENEL
Distribuição São Paulo, fundada no pagamento do seguro de danos elétricos
em equipamentos, em favor do segurado Gudrun Sicrid Rautenfel, ocorrido
em 16/01/2017, em virtude oscilação de tensão na rede elétrica.
Os eventos foram comunicados à seguradora, a qual
providenciou a regulação do sinistro e confirmou os danos em R$ 3.460,00
Recebida a franquia de R$ 750,00, a autora realizou o
pagamento da indenização de R$ 2.710,00, em 10/02/2017, pleiteando a
condenação da ré ao ressarcimento, acrescidos de correção monetária e juros
de mora desde o desembolso.
Com a exordial carreou os documentos de fls. 16/44.
Em sua defesa, a ré trouxe preliminar de configuração
de prescrição trienal. No mérito alega que não houve qualquer registro de
oscilações ou variações da rede nas proximidades do circuito que alimenta a
instalação objeto da lide.
Destaca que não houve contato da autora ou do
segurado informando o ocorrido para que a ré realizasse uma inspeção no local
para verificação dos prejuízos alegados, não havendo que se falar em sua
responsabilidade pelos danos causados.
Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor; a ausência de pretensão resistida e de documentos essenciais; a
falta de comprovação do nexo de causalidade; inexistência de preservação dos
equipamentos para regular perícia de verificação de nexo de causalidade,
requerendo a improcedência da demanda.
Após a réplica, sobreveio a sentença de procedência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001911-25.2020.8.26.0068 -Voto no
5
que deflagrou o presente inconformismo.
Destaco inexistir obrigação de exaurimento ou
solicitação administrativa do procedimento constante artigo 204 da Resolução
414/2010 da ANEEL, posto se tratar de mero pedido administrativo para o
ressarcimento de danos, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional, consagrado no artigo 5o inciso XXXV da Constituição
Federal.
Esse é o posicionamento desta Corte:
Seguro. Ação de ressarcimento de danos ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação
de energia elétrica, que provocou danos em equipamentos da
empresa
segurada.
Relação
de
consumo
configurada.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço
público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF, e 14, do CDC.
Inobservância
da
Resolução
414/2010,
da
ANEEL.
Irrelevância. Circunstância que não tem o condão de afastar a
responsabilidade da prestadora de serviço público. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Acesso ao Judiciário
que
não
está
condicionado
ao
requerimento
administrativo. Concessionária que não se desincumbiu do
ônus de provar alguma das causas excludentes de
responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC). Dever de indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados no patamar mínimo. Arbitramento que
atende os parâmetros previstos nas alíneas "a", "b" e "c", do
§3o, do artigo 20, do Código de Processo Civil. Redução
descabida. Sentença mantida. Recurso improvido.
(Apelação no 1102786-77.2015.8.26.0100, 26a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Bonilha Filho, julgado
em 01/12/2016). Grifo nosso.
Ressalvado o entendimento anteriormente adotado,
diante do firme posicionamento do STJ, consigno ser aplicável o Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001911-25.2020.8.26.0068 -Voto no
6
Defesa do Consumidor, havendo sub-rogação dos direitos do segurado em
favor da seguradora, ora apelada, dentro do prazo prescricional aplicável à
relação jurídica originária.
Cumpre ressaltar que incide a Súmula 188 do Supremo
Tribunal Federal:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no
contrato de seguro.
Passo a apreciação do mérito.
A apólice do seguro foi juntada às fls. 21/23 e estava
em plena vigência quando ocorreu o sinistro.
Foram carreados relatórios, laudo de sinistro e
técnicos, além de orçamentos (fls. 24/36), concluindo-se pela ocorrência de
danos decorrentes de descargas elétricas e pelo deferimento da indenização
em R$ 2710,00, já abatida a franquia, conforme comprovante de pagamento
de fl. 37.
Em sua defesa a ré não carreou documento algum,
tampouco demonstrou que os danos teriam ocorrido por problemas técnicos
internos nos equipamentos do segurado.
Como se sabe, a empresa concessionária prestadora de
serviço público responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do
artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da
relação de causalidade entre o fato e o dano.
Ressalto que a queda de raios (descargas atmosféricas)
não afasta a responsabilidade da apelante, porquanto não configura caso
fortuito ou força maior.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Autora que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001911-25.2020.8.26.0068 -Voto no
7
pretende ser ressarcida pela Ré dos valores a que fora
obrigada a indenizar o segurado, por força de contrato
de seguro. Alegada responsabilidade objetiva da Apelante. Danos ocasionados por falha no fornecimento de energia elétrica. Aparelhos
danificados. Queda de raio que não configura caso
fortuito ou força maior. Intempéries meteorológicas
que são previsíveis e corriqueiras. Ré que não impugnou,
especificamente, os fatos alegados pela Autora. Ônus
probatório também não observado (art. 373, II, do CPC e 14,
§ 3o, do CDC). Falha na prestação do serviço caracterizada.
Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais
majorados para 20% do valor da condenação (art. 85, § 11,
do CPC). Recurso não provido
(Apelação no 1039535-77.2014.8.26.0114, 37a Câmara de
Direito Privado, Relator João Pazine Neto, julgado em
06/06/2017). Grifo nosso.
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada
improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de
seguro modalidade residencial - Descarga e oscilações
elétricas em imóvel segurado - Alegação de caso fortuito
ou força maior, inexistência de defeito nos serviços prestados
e culpa exclusiva do consumidor a afastarem o nexo de
causalidade - Aplicação do CDC - Inversão do ônus probatório
(artigo 6o, inciso VIII) - Fatos arguidos pela ré não
demonstrados - Forte chuva com queda de raio -
Eventos naturais que atualmente não caracterizam
força maior - Fatos comuns e corriqueiros que
integram o risco da atividade da concessionária -
Possibilidade de adoção de medidas preventivas para
minimizar
os
efeitos
-
Excludente
afastada
-
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária
pela
reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e
art. 14 do CDC - Juros de mora incidentes a partir da citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001911-25.2020.8.26.0068 -Voto no
8
e correção monetária incidente a partir do desembolso -
Aplicação dos arts. 219 do CPC/1973, 405 do CC e Súmula
43 do STJ - Recurso provido.
(Apelação no 1008274-68.2016.8.26.0100, 16a Câmara de
Direito Privado, Relator Miguel Petroni Neto, julgado em
30/05/2017). Grifo nosso.
Dessa forma, diante dos elementos constantes nos
autos, o apelado deve ser ressarcido no valor total desembolsado, cujo pleito
está abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação ou da
“indenizabilidade irrestrita” (in Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed.,
Sérgio Cavalieri Filho, p. 366), sendo mesmo de rigor a procedência da
demanda.
Embora mantida no mérito a sentença de origem, com
razão a apelante quando alega que o termo inicial dos juros de mora deve
retroagir à data da citação, tratando-se de responsabilidade contratual. Já a
correção monetária deve ser mantida desde o desembolso.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso apenas
para declarar que os juros de mora de 1% ao mês serão computados desde a
citação.
É como voto.
HELIO FARIA
Relator